Tribunal: TJBA
Processo: 8080917-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080917-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO e outros Advogado(s): PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA AZEVEDO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ARUNA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Habeas Corpus Criminal com pedido liminar, proposto por Bel. PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA AZEVEDO (OAB/BA 61.896) em favor do paciente MATHEUS DOS SANTOS SILVA, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo Criminal da Comarca de Ipirá, com o objetivo de obter a imediata soltura do paciente, sob a alegação de ilegalidade manifesta de sua prisão preventiva. Narram os autos que foi deflagrada operação com o intuito de identificar um grupo responsável pela comercialização de drogas na cidade de Marcionílio de Souza/BA, mas revelou-se tratar-se de uma organização criminosa de maior amplitude, com atuação em diversos municípios da Bahia (Ipirá, Itaberaba, Ibiquera e Itatim), e envolvimento em crimes além do tráfico, como agiotagem, extorsão e comércio ilegal de armas de fogo. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por meio de medidas cautelares regularmente autorizadas, tais como interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e buscas domiciliares, que instruem os autos de n.º 8001268-56.2023.8.05.0090. No curso das investigações, IDANILTON SANTOS ARAGÃO foi preso em flagrante com 13 kg de maconha, fortalecendo os indícios levantados. Dentre as lideranças da organização, destacam-se VANDELSON GOMES DA SILVA e NÚBIA BRANDÃO DE OLIVEIRA, identificados como os principais articuladores do tráfico em Ipirá/BA, com extensa rede de comparsas. Além do tráfico, VANDELSON também praticaria agiotagem e extorsão, utilizando cartões de benefícios de pessoas vulneráveis e armas de fogo para cobrança de dívidas. No tocante a MATHEUS DOS SANTOS SILVA, conhecido como “CHUPETA”, a investigação apontou sua atuação no núcleo de Ibiquera/BA, em associação com o corréu DAVI, com quem mantinha tratativas diretas sobre a comercialização de entorpecentes, conforme demonstrado em áudios interceptados e provas obtidas em campo pela Polícia Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente apresenta ilegalidade por ausência de fundamentação concreta ou por falta de contemporaneidade; (ii) apurar se houve excesso de prazo na formação da culpa, apto a configurar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e individualizada, destacando a gravidade dos delitos imputados, a estrutura da organização criminosa e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que a instrução processual encontra-se em andamento regular, com audiência designada, sem paralisações injustificadas e sem inércia imputável ao Judiciário. 5. A simples diferença de tratamento entre o paciente e corréu que responde ao processo em liberdade não impõe isonomia automática, pois a situação jurídica deve ser analisada individualmente, conforme os elementos concretos do caso. 6. Nota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se limitou a reproduzir fórmulas legais abstratas, tendo fundamentado de modo concreto a necessidade da custódia com base no modus operandi empregado, marcado pela atuação organizada com notória capilaridade, demonstrando risco real de evasão e de continuidade delitiva. 7. O panorama probatório foi reforçado com o oferecimento e recebimento da denúncia, que descreve com clareza a dinâmica da empreitada criminosa e apresenta elementos suficientes a indicar o envolvimento do paciente na engrenagem do tráfico de drogas empreendido pela organização, notadamente no núcleo atuante no município de Ibiquera/BA. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, primariedade e ausência de antecedentes) não afastam, por si sós, os requisitos da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. 9. Não é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência das alternativas previstas no art. 319 do CPP para neutralizar os riscos identificados. 10. A análise sobre a fragilidade da prova de autoria demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que demonstram periculum libertatis, gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP e não configura constrangimento ilegal.” “O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado conforme a razoabilidade do caso concreto e não se caracteriza quando o processo segue marcha regular, sem paralisações injustificadas.” “A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando esta se mostra necessária à ordem pública e à aplicação da lei penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319 e 400. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.182, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 19.08.2014. STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.02.2009. STJ, AgRg no HC 760.098/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022. STJ, AgRg no HC 757.619/MT, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080917-78.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA AZEVEDO (OAB/BA 61.896) em favor do paciente MATHEUS DOS SANTOS SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8.5